Tribunal: TJPA
Processo: 0878964-50.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0878964-50.2018.8.14.0301

APELANTE: COLINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, PARA CONSULTORIA GERAL DO ESTADO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a adequação do mandado de segurança para o fim de obtenção de declaração do direito à compensação tributária de valores pagos indevidamente, reformando indeferimento inicial da ação mandamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do mandado de segurança como via judicial para reconhecimento do direito à compensação tributária, mesmo quando não há pedido de devolução imediata nem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O mandado de segurança é cabível para a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ, desde que não se pretenda devolução imediata de valores nem haja necessidade de dilação probatória.

4.

A impetração limitou-se a requerer declaração judicial da ilegalidade da exação e do consequente direito à compensação, cuja efetivação ocorrerá na via administrativa.

5.

A verificação dos valores e documentos comprobatórios do crédito tributário ocorre na esfera administrativa, após reconhecida judicialmente a condição de credor.

6.

Inexistindo óbice à via eleita, mostra-se indevido o indeferimento da inicial por suposta inadequação da ação mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança é via judicial adequada para a obtenção de declaração do direito à compensação tributária de valores pagos indevidamente, desde que não se pretenda devolução imediata nem haja necessidade de dilação probatória.

2.

A efetivação da compensação se dá na via administrativa, cabendo ao contribuinte comprovar a condição de credor tributário.

3.

Indevido é o indeferimento da inicial quando a ação mandamental preenche os requisitos legais e tem objeto compatível com sua natureza declaratória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 213.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza convocada/
Vogal)
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 31126339 que deu parcial provimento ao recurso de apelação a fim de cassar a sentença ora vergastada e determinar o regular processamento do mandado de segurança na origem, sendo o veredito assim ementado:

Ementa: Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Mandado de segurança. Indeferimento da inicial. Alegada inadequação da via eleita. Pretensão de reconhecimento do direito à compensação tributária. Cabimento do mandado de segurança. Súmula 213 do STJ. Sentença cassada.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial sob o fundamento de inadequação da via eleita, por entender que a discussão acerca da exclusão da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS deveria ser travada mediante ação ordinária declaratória.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o mandado de segurança constitui meio processual adequado para o reconhecimento do direito à compensação tributária de valores indevidamente recolhidos.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é cabível quando se busca apenas o reconhecimento do direito à compensação tributária, sem necessidade de dilação probatória, conforme pacificado na Súmula 213 do STJ.
4. O writ não objetiva a apuração ou restituição direta de valores, mas o reconhecimento judicial do direito de compensar tributos pagos indevidamente, cuja quantificação se dá na esfera administrativa.

5. O indeferimento liminar da inicial, por suposta inadequação da via eleita, viola o direito de acesso à justiça, impondo-se a cassação da sentença.
6. Inaplicável a teoria da causa madura, diante da ausência de instrução processual mínima e da não manifestação das autoridades coatoras e do Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença cassada para determinar o regular processamento do mandado de segurança na origem.
Tese de julgamento: “É cabível o mandado de segurança para o reconhecimento do direito à compensação tributária, quando não houver necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 213 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 330, I, e 1.013, § 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 213; STF, Súmula 512.

O ora agravante discorre, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 32810382), que a impetração não atendera aos requisitos formais e materiais do mandado de segurança, pela ausência de prova pré-constituída e inexistência de individualização mínima, notadamente no tocante à identificação da unidade consumidora, o que inviabilizaria o reconhecimento de direito líquido e certo.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões no id. 33530073.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

A pretensão deduzida pela impetrante possui natureza meramente declaratória, voltada ao reconhecimento do direito à compensação tributária de valores pagos indevidamente, sendo, pois, cabível por meio de mandado de segurança, conforme entendimento pacificado na Súmula 213 do STJ:

“O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.”

A impetração não visa à devolução imediata dos valores, tampouco requer a apuração de montantes exatos, mas apenas a declaração judicial do direito, cuja efetivação se dará na esfera administrativa.

Assim, não há necessidade de dilação probatória, tampouco inépcia da inicial.

Frise-se que, quando se impetra mandado de segurança no intuito de obter decisão judicial atestando pela ilegalidade do tributo e consequente direito à compensação, surge ao indivíduo a possibilidade de apresentar na esfera administrativa todos os comprovantes dos recolhimentos indevidos, ocasião na qual o fisco controla o crédito indicado para compensação, bastando apenas a comprovação de condição de credor tributário.

Assim, considerando a possibilidade de a autora obter, via mandado de segurança, declaração do direito à compensação tributária dos valores que foram indevidamente pagos, restou indevido o indeferimento da inicial, pois o
mandamus
é via adequada ao fim que se busca.

Desse modo, não havendo motivos que infirmem o entendimento anterior, deve ser mantida a decisão recorrida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/03/2026